Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-12.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701669-12.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALITA MAGALI DE FARIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TALITA MAGALI DE FARIA contra Decisão Interlocutória a qual indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ajuizada contra o Distrito Federal e CEBRASPE, alegando erro no gabarito do item 34 da prova do Concurso para preenchimento das vagas no cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. Pede tutela de urgência para determinar que as Agravadas atribuam à nota da Agravante a pontuação correspondente à questão contestada através do presente, bem como que procedam com a inclusão da Candidata na lista classificatória do resultado da prova objetiva e seja assegurado a participação da Candidata nas demais fases do certame. É o breve relatório. DECIDO. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Anoto que ao Judiciário somente é possível analisar o mérito da correção da prova de concurso público quando ocorrer flagrante ilegalidade, a exemplo de não submissão aos preceitos do edital de abertura do certame, o que não é o caso em questão. Ocorre que compulsando os autos vislumbra que deve ocorrer a instrução processual para verificação da verossimilhança das alegações, haja vista demandar conceito interpretativo. Em uma cognição sumária, não é possível observar de pronto qualquer ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário. Necessário pontuar que a análise quanto a eventual contrariedade à questão deve ser precedida da necessária instrução processual perante o Juízo de origem, o que corrobora a impossibilidade de provimento do presente agravo, antes de que seja concluída a instrução no feito originário. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensando as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator